Tribunal: CARF
Processo: 16682.720180/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PERDCOMP. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1.626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por essa verba possuir natureza remuneratória.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485/PR.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária.
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. PRIMEIROS 15 DIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba), não está sujeita à incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas do CARF, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720180/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2015
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PERDCOMP. ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E
INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem
a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação
dos valores indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720180/2019-76
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1.626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por essa verba possuir natureza remuneratória.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
1.072.485/PR.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. PRIMEIROS 15
DIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba), não está sujeita à incidência
da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão
definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas
do CARF, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a isenção da contribuição previdenciária em relação às
verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e às verbas pagas pelo empregador ao
empregado nos 15 primeiros dias anteriores ao auxílio-doença, devendo, assim, os autos
retornarem à unidade de origem para que, superada a questão da incidência tributária sobre tais
rubricas, dê continuidade à análise do direito creditório pleiteado. Vencidos os Conselheiros
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deram
provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), consubstanciada
no Acórdão no 04-50.537 (fls. 859/870), o qual julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de glosa de compensação não homologada em razão da inexistência de saldo
credor disponível para a empresa contribuinte, relativamente às competências de
outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013, janeiro/2014, julho/2014, agosto/2014,
outubro/2014, janeiro/2015 a dezembro/2015, no montante total de R$ 26.710.782,06,
conforme demonstrado por meio do Despacho Decisório no 22 (Diort – Demac/RJO), às
fls. 683/698.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Não concordando com a decisão administrativa incursa no Despacho Decisório, a
contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade, fls. 710/740, em
11/06/2019, asseverando, em apertada síntese, que:
1 – Quanto ao aviso prévio indenizado:
...o Despacho Decisório carece de fundamentação legal e é contrário ao
decidido pelo STJ, na medida em que no julgado daquele Tribunal (i) não houve
limitação/modulação dos efeitos no tempo, o que afasta o marco temporal
(junho de 2016) eleito pela Receita Federal e (ii) não permite afirmar que o
reflexo do aviso prévio indenizado no cálculo do 13o salário possuiria natureza
jurídica diversa.
2 - O terço constitucional de férias não possui natureza remuneratória, conforme
julgados que cita.
3 - A legislação trabalhista e a previdenciária vedam a realização de descontos do
trabalhador em virtude da ocorrência de determinados eventos que motivam o seu
afastamento e ausência, casos em que a manutenção do valor da remuneração não está
atrelada à prestação de serviços. As contribuições previdenciárias incidem somente
sobre verbas destinadas a retribuir o trabalho, não alcançando os 15 primeiros dias de
afastamento ou qualquer outro período não trabalhado.
4 - Valeu-se, tempestivamente, de seu direito à compensação do valor pago
indevidamente, conforme previsto no CTN. No entanto, foi considerada indevida, pelo
Fisco, porque:
a) Para o exercício fiscal de 2013, houve equívoco na declaração de uma entre as quatro
declarações de compensação de crédito em GFIP;
b) para 2014, não houve retificação da GFIP, reduzindo a base de cálculo das
contribuições;
c) em 10/2013 e no ano de 2015, a competência inicial e a final da compensação foi a
mesma do período de apuração do indébito, o que encontra óbice no artigo 84 da IN
RFB no 1.717/2017.
d) O Auditor-Fiscal reconhece o recolhimento indevido das contribuições, entretanto,
não reconhece a compensação como válida por ter sido realizada no mesmo mês de
apuração do crédito, o que não é vedado pela legislação que rege a matéria.
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

5 - As contribuições previdenciárias incidem somente sobre verbas destinadas a retribuir
o trabalho, não alcançando os 15 primeiros dias de afastamento ou qualquer outro
período não trabalhado, aduz a contribuinte.
6 - Em sua visão, as normas tributárias que tratam da decadência prevalecem sobre a
competência outorgada ao Juiz do Trabalho, devendo ser reconhecidas, para fins de
compensação, contribuições previdenciárias recolhidas, indevidamente, no âmbito da
justiça do trabalho.
7 - Deve o feito ser convertido em diligência, para que se identifique o ora alegado no
que se refere à competência originária das compensações, não havendo que se falar em
decadência do crédito.
Ao final, requer a reforma integral do Despacho Decisório n.o 22, proferido pela Diort -
Demac/RJO e o reconhecimento da validade das compensações que realizou ou,
alternativamente, a conversão em diligência, para que se investigue a origem das
compensações procedidas.
(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GLOSA. CABIMENTO.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subseqüentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior do que o devido.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 06/11/2019, por via eletrônica (termo de fl. 881), a
Contribuinte apresentou, em 29/11/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 884/909, com as seguintes alegações, em suma:
DECADÊNCIA
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

1. O artigo 43, § 2°, da Lei n° 8.212/91 - que se refere justamente ao
recolhimento de CPP nos autos de reclamações trabalhistas - é categórico no
sentido de que o elemento temporal da regra-matriz da exação em causa é a
data da prestação do serviço laboral.
2. Tanto pelo art. 150, §4o, como pelo art. 173, I, ambos do CTN, os
recolhimentos efetuados no âmbito das ações trabalhistas foram fulminados
pela decadência, pois foram seguramente realizados mais de 6 (seis) anos após
a rescisão dos contratos de trabalho.
3. Em diversas oportunidades, a Contribuição Previdenciária foi recolhida 8
(oito), 9 (nove) ou até mais de 10 (dez) anos após a efetiva prestação do
serviço pelo ex-empregado, quando já havia decorrido com sobras o prazo
decadencial quinquenal para o seu lançamento.
4. Assim, configurado o pagamento indevido de que trata o artigo 165, I, do
CTN, exsurge o direito da ora recorrente reaver a CPP fulminada pela
decadência, na forma dos artigos 74 da Lei n° 9.430/96 e 65, da IN RFB n.°
1.717/17.
5. Embora o artigo 114, VIII, da Constituição Federal, tenha outorgado à Justiça
do Trabalho a competência para processar e julgar "a execução, de ofício, das
contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir", tal norma não
afetou o direito do contribuinte pleitear perante ao Fisco a repetição da CPP
recolhida indevidamente.
6. A própria RFB já reconheceu, por meio da Nota Cosit no 167/09, que a
competência da Justiça do Trabalho não se sobrepõe à sua atribuição de atestar
a decadência de contribuições previdenciárias recolhidas no bojo de
reclamações trabalhistas.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS,
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE
7. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que determinada verba se
enquadre no conceito constitucional da expressão "folha de salários e demais
rendimentos do trabalho", empregada no artigo 195, I, "a", da Carta da
República, é imprescindível que represente efetiva contraprestação à atividade
laboral.
8. O STJ decidiu, no julgamento do recurso repetitivo no 1.230.957/RS, que os
valores pagos ou creditados a título de aviso prévio indenizado, terço
constitucional de férias, auxílio-doença e auxílio-acidente têm natureza
indenizatória e não devem compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa.
9. O artigo 62, § 2o, da Portaria MF n° 343/15 determina que os órgãos
julgadores da esfera administrativa repliquem os entendimentos firmados pela
Corte Superior sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/73.
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

10. Portanto, resta evidente a higidez do crédito decorrente do recolhimento
indevido da CPP sobre o terço constitucional de férias, o aviso prévio
indenizado e o auxílio-doença.
ABONO PECUNIÁRIO
11. A DRJ reconheceu a materialidade do crédito, porém manteve a glosa das
compensações por não ter havido retificação da GFIP reduzindo a base de
cálculo para o ano de 2014. Reconhecida a materialidade do crédito, a DRJ
jamais poderia ter mantido a glosa das compensações em análise e o
lançamento do débito no valor correspondente à integralidade do crédito
apropriado. No pior cenário, caso realmente restasse comprovado que as
GFIPs não foram retificadas, relativas aos períodos de apuração dos créditos
compensados em 2014, o Fiscal poderia ter lavrado multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória.
12. Em relação às competências 10/2013 e o ano de 2015, alegou a DRJ que a
competência inicial e final da compensação foi a mesma da apuração do
indébito, contrariando a IN RFB no 1.717/2017. Novamente, a autoridade
fiscal se apegou a mero deslize procedimental cometido pela contribuinte para
glosar as compensações e lhes exigir os valores correspondentes à
integralidade dos créditos.
13. A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que meros erros
materiais nos documentos fiscais não têm o condão de comprometer a
materialidade do crédito compensado - ainda que não seja mais possível
retificá-los por conta do decurso do prazo quinquenal - justamente quando sua
higidez pode ser aferida por outros meios.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e, em
caráter subsidiário, a conversão em diligência para que se reste comprovada a higidez dos
créditos em exame.
Em 30/12/2022, a contribuinte, solicitou a juntada da petição de fls. 960/962,
acompanhada dos documentos de fls. 963/6.119, na qual reitera a higidez dos créditos de
contribuições previdenciárias apropriados nas GFIPs transmitidas entre outubro de 2013 e
janeiro de 2016, alegando especialmente o pagamento de verbas rescisórias no âmbito da Justiça
do Trabalho, há mais de 8 (oito) anos, quando já transcorrido o prazo decadencial, assim como a
não incidência das referidas contribuições sobre o aviso prévio indenizado, terço constitucional
de férias, auxílio-doença, auxílio-acidente e abono pecuniário. Requereu, em caráter subsidiário,
a conversão do julgamento em diligência para comprovação de suas alegações.
Apresentou, em anexo, relatório de empresa de auditoria contratada, no qual
afirma que analisou o resumo das folhas de pagamento e das GPS e considerou apenas os valores
que se encontram respaldados em ambos os documentos fiscais, concluindo pela quantia a ser
compensada de R$ 9.055.487,48.
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DECADÊNCIA – VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS NA JUSTIÇA
TRABALHISTA
Defende a Recorrente que os recolhimentos efetuados no âmbito das ações
trabalhistas foram fulminados pela decadência, pois foram seguramente realizados mais de 6
(seis) anos após a rescisão dos contratos de trabalho.
Aduz que o artigo 43, § 2°, da Lei n° 8.212/91 - que se refere justamente ao
recolhimento de CPP nos autos de reclamações trabalhistas - é categórico no sentido de que o
elemento temporal da regra-matriz da exação em causa é a data da prestação do serviço laboral.
Alega, assim, que tanto pelo art. 150, § 4o, como pelo art. 173, I, ambos do CTN,
os recolhimentos foram atingidos pela decadência.
Essa matéria foi debatida recentemente neste colegiado por ocasião do julgamento
do processo no 16327.721362/2020-47, na sessão de 13 de setembro de 2022, cuja decisão foi
unânime no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário. A ementa foi assim redigida
(Acórdão no 2201-009.592):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
REALIZADAS POR MEIO DE PERDCOMP. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a
comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele declarados e
não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores indevidamente
compensados.
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao
agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Peço vênia para reproduzir o voto vencedor, da lavra da ilustre Conselheira
relatora Débora Fófano dos Santos, o qual adoto como razões de decidir.
Centraliza-se, portanto, a demanda, em torno da alegação do contribuinte de que, por
força da disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, no momento
do trânsito em julgado da ação judicial e no momento da execução destas verbas pela
Justiça do Trabalho, o crédito tributário previdenciário eventualmente incidentes sobre
estas verbas já estavam decaídos, justificando seu pagamento foi indevido.
A análise da decadência não pode ser feita de forma simplória e baseada apenas em um
único dispositivo normativo, como pretende o contribuinte, mas sim, em razão das
especificidades do caso em comento, dentro de uma visão sistema das normas que
regem a matéria.
Convém ponderar que da dicção do artigo 43 e de seus parágrafos 1o, 2o e 3o da Lei no
8.212 de 1991, extrai-se o que segue:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos
à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de
responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias
devidas à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições
sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença
ou sobre o valor do acordo homologado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da
prestação do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao
período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites
máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes
relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o
recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos
encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que
nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as
previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Apesar do § 2o considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais a data da
prestação de serviços, o § 3o do referido diploma estabelece a forma de cálculo das
referidas contribuições relativamente a cada uma das competências abrangidas
(levando-se em consideração as alíquotas, limites do salário de contribuição e os
acréscimos legais moratórios), determina que o recolhimento das mesmas deve ser
efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em
liquidação de sentença ou acordo homologado.
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

A CLT1 em seu artigo 11, trata do prazo prescricional aplicável ao direito do trabalho,
definindo que prescreve em 5 anos a pretensão de se obter algum direito decorrente às
relações de trabalho (prescrição quinquenal), limitados a 2 anos após o término do
contrato de trabalho (prescrição bienal), estabelecendo, em seu § 3o, que a interrupção
da prescrição ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, conforme
reprodução do referido artigo:
Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho
prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017) (Vigência)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto
anotações para fins de prova junto à Previdência Social. (Incluído pela Lei no
9.658, de 5.6.1998)
§ 2o Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas
decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total,
exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de
lei. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 3o A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de
reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a
ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos
pedidos idênticos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Ainda, da dicção do artigo 12 da CLT extrai-se que:
Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.
(...)
A Constituição Federal ao tratar dos débitos previdenciários oriundos de ações
trabalhistas, assim estabeleceu em seu artigo 114, VIII:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN
3432)
(...)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e
II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
(...)

1 DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Corroborando com a regra emoldurada no referido dispositivo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante 532, pacificou o seguinte
entendimento:
Súmula Vinculante 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias
relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e
acordos por ela homologados.
Precedente Representativo
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a corporifica
ou representa, assim como o que se executa no juízo comum não é o crédito
representado no cheque, mas o próprio cheque. O requisito primordial de toda
execução é a existência de um título, judicial ou extrajudicial. No caso da
contribuição social atrelada ao salário objeto da condenação, é fácil perceber
que o título que a corporifica é a própria sentença cuja execução, uma vez que
contém o comando para o pagamento do salário, envolve o cumprimento do
dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada
de qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem
título executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento. No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento
de salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não
constitui título executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições
previdenciárias
(...).
[RE 569.056, voto do rel. min. Menezes Direito, P, j. 11-9-2008, DJE 236 de 12-
12-2008.]
A reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467 de 20173, estabeleceu no artigo 876,
parágrafo único da CLT, que as contribuições sociais relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças proferidas e dos acordos homologados serão executadas de
ofício:
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido
recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de
ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os
termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia
serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo. (Redação dada pela
Lei no 9.958, de 12.1.2000)
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições
sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da
Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da
condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do
Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.

2 Data de publicação do enunciado: DJE de 23-6-2015.
3 LEI No 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis n o 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o
juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à
matéria. (Incluído pela Lei no 9.958, de 25.10.2000)
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de
ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as
partes não estiverem representadas por advogado. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender
devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças
encontradas na execução ex officio. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
(...)
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a
sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por
artigos. (Redação dada pela Lei no 2.244, de 23.6.1954)
§ 1o - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda
nem discutir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei no 8.432,
11.6.1992)
§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições
previdenciárias devidas. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
Ainda que tenha sido atribuída competência tributária jurisdicional para o magistrado
trabalhista efetuar o cálculo e execução de ofício de contribuições previdenciárias, a
União deve ser obrigatoriamente intimada de todas as sentenças condenatórias e
homologatórias de acordo proferidas para opinar sobre os cálculos das contribuições
previdenciárias devidas, podendo concordar ou recorrer dos valores estipulados pelo
magistrado. Trata-se, assim, de um lançamento operado em conjunto pelo Poder
Judiciário e pela autoridade administrativa, com prevalência da atuação do primeiro4.
Mister se faz ressaltar que no âmbito da Justiça do Trabalho a exigência do depósito
recursal, prevista no artigo 899 da CLT, abaixo reproduzido, é um pressuposto recursal,
ou seja, uma das condições para que o recurso seja admitido contra decisão
condenatória ou executória:
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a
execução provisória até a penhora. (Redação dada pela Lei no 5.442, de
24.5.1968) (Vide Lei no 7.701, de 1988)
§ 1o Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional,
nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário,
mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a
decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de
depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação
dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 2o Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito
corresponderá ao que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo
de Direito, até o limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região. (Redação
dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)

4 https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/304/edicao-1/constituicao-do-credito-tributario
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

§ 3o - Na hipótese de se discutir, no recurso, matéria já decidida através de
prejulgado do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá levantar-se, de
imediato,
pelo
vencedor. (Redação
dada
pela
Lei
no
5.442,
24.5.1968) (Revogado pela Lei no 7.033, de 5.10.1982)
§ 4o - O depósito de que trata o § 1o far-se-á na conta vinculada do empregado a
que se refere o art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, aplicando-se-
lhe os preceitos dessa Lei observado, quanto ao respectivo levantamento, o
disposto no § 1o. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 4o O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com
os mesmos índices da poupança. (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017) (Vide ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 5867) (Vide ADI
5867) (Vide ADI 6021)
§ 5o - Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, nos
termos do art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa
procederá à respectiva abertura, para efeito do disposto no § 2o. (Redação dada
pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 6o - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas,
exceder o limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para
fins de recursos será limitado a êste valor. (Incluído pela Lei no 5.442,
24.5.1968)
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao
qual se pretende destrancar. (Incluído pela Lei no 12.275, de 2010)
§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de
revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme
do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em
orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito
referido no § 7o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.015, de 2014)
§ 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades
sem
fins
lucrativos,
empregadores
domésticos,
microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei no
13.467, de 2017)
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as
entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. (Incluído pela
Lei no 13.467, de 2017)
§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro
garantia judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Na Instrução Normativa no 03 de 19935, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), dentre
outros, definiu ser a natureza jurídica do depósito recursal de garantia do juízo com a
finalidade de garantir futura execução, não se tratando de taxa de recurso, conforme se
depreende da reprodução abaixo:

5 INSTRUÇÃO NORMATIVA No 3, DE 5 DE MARÇO DE 1993. Interpreta o art. 8o da Lei n.o 8.542, de 23.12.92
(DOU de 24.12.92), que trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho.
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Considerando o advento da Lei no 8.542/92, que em seu art. 8o deu nova redação
ao art. 40 da Lei no 8.177/91, que altera o contido nos parágrafos do art. 899 da
CLT, baixa esta instrução para definir a sua interpretação quanto ao depósito
recursal a ser feito nos recursos interpostos perante a Justiça do Trabalho.
I - Os depósitos de que trata o art. 40 e seus parágrafos, da Lei n.o 8.177/91,
com a redação dada pelo art. 8o da Lei n.o 8.542/92, não têm natureza jurídica
de taxa de recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe decisão
condenatória ou executória de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor
líquido ou arbitrado.
(...)
Por fim, o depósito recursal será levantado pela parte vencedora após o trânsito em
julgado da decisão recorrida.
Tecidas essas considerações, vejamos as disposições contidas na Lei no 5.172 de 1966,
denominado Código Tributário Nacional (CTN)6:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos
21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o
disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo,
que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.

6 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
(...)
Depreende-se dos artigos reproduzidos que a obrigação tributária nasce com a lei e o
lançamento tributário tem por finalidade conferir-lhe liquidez, certeza e exigibilidade.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, foi atribuída ao magistrado trabalhista a
competência tributária jurisdicional para efetuar o lançamento de contribuições
previdenciárias (cálculo e execução de ofício) em relação ao objeto da condenação
constante das sentenças que proferir e acordos por ele homologados.
Nesse sentido, o lançamento7 pode ser assim definido:
O lançamento é ato administrativo tributário positivo primário, que pode ser
praticado exclusivamente pela Administração Pública, com a concorrência de
particulares (competência tributária privada – Súmula 436 do Superior Tribunal
de Justiça) ou do Poder Judiciário (competência tributária jurisdicional – art.
114, VIII da CF/1988).
No caso específico das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas no
contexto da reclamatória trabalhista, por atribuição constitucional, a competência para o
lançamento e execução é da Justiça do Trabalho.

7 https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/304/edicao-1/constituicao-do-credito-tributario.
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Nos tributos lançados por homologação, como das contribuições previdenciárias, o
decurso do prazo decadencial sem a atuação do fisco e/ou do poder judiciário no caso
das demandas trabalhistas, gera a preclusão do direito de lançar e a homologação tácita
da atividade do contribuinte.
No que diz respeito às verbas trabalhistas, conforme foi pontuado no acórdão recorrido,
“somente no final, quando o juiz define as verbas a serem pagas e procede aos cálculos,
ou seja, emerge o quantum debeatur, é que o procedimento se completa. Antes disso,
tudo fica suspenso.”
Nas demandas trabalhistas a exigência do depósito recursal, como visto anteriormente,
se constitui em um pressuposto da ação visando a garantia recursal e do juízo,
correspondendo a uma quantia estimada pelo magistrado, haja vista que o montante
exato somente será apurado no final do processo, em liquidação de sentença. Nesse
sentido, em última análise, o depósito efetivado pelo Reclamado se constitui em causa
suspensiva do crédito tributário, previsto no inciso II do artigo 151 do CTN.
Por ser compelido a efetuar o depósito recursal, é insubsistente o argumento do
contribuinte, no sentido de que o pagamento da contribuição previdenciária apurada
pelo juízo trabalhista e exigida ao final do processo não se constitui em pagamento
espontâneo.
À vista de todo o exposto, não há como ser acolhido o entendimento de que por força da
disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, no momento do trânsito
em julgado da ação judicial e da execução das verbas pela Justiça do Trabalho, o crédito
tributário previdenciário eventualmente incidente sobre as mesmas já estava decaído,
com a aplicação dos prazos decadenciais previstos nos artigos 150, § 4o ou 173 do CTN,
pois houve por parte do investido na competência do lançamento, no caso o magistrado
trabalhista, o agir dentro do prazo decadencial, aqui considerando-se que a própria CLT
estabelece o prazo prescricional (artigo 11), houve a suspensão da exigência do crédito
tributário a partir do momento em fixou a quantia do depósito recursal e o reclamado o
efetiva (artigo 151, II do CTN), materializando-se a consumação da apuração dos
valores devidos (lançamento propriamente dito) com a sentença, levando-se em conta a
norma contida no § 3o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991.
Pensar de modo diferente seria institucionalizar o descumprimento da obrigação
principal em detrimento da seguridade social e das combalidas finanças públicas, além
de se constituir em grave afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais
contribuintes que cumprem corretamente com as obrigações dentro dos prazos.
Não havendo o reconhecimento administrativo da decadência pelos motivos expostos e
nem qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho nesse sentido no âmbito das
reclamatórias trabalhistas em relação às quais o contribuinte alega ter apurado a
decadência das contribuições previdenciárias, não merece reforma a decisão recorrida
neste ponto.
O contribuinte insurge-se, ainda, contra o acréscimo moratório anterior à sentença,
alegando serem indevidos quaisquer valores a título de multa de juros pagos pelo
Recorrente, no caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente
ocorreria com a sentença ou acordo trabalhista.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento das
obrigações a serem suportados pelo devedor, conforme se depreende do teor do artigo
407 do Código Civil8:
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da
mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra

8 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença
judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.
O § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991 assim estabelece:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos
à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de
responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias
devidas à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao
período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites
máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes
relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o
recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos
encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que
nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as
previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
De acordo com a disposição contida no § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no 8.212
de 1991, a incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ocorrer a partir
da prestação de serviços, sobre os valores dos créditos previdenciários devidos pela
empresa. Se descumprida a obrigação fixada em juízo, há também multa, aplicada a
partir da citação da sentença de liquidação, entendimento este pacificado no Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
A decisão no processo no qual foi firmado tal entendimento9 foi objeto de Recurso
Extraordinário, submetido à apreciação do Superior Tribunal Federal, decidindo o
relator pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a aplicação de juros
de mora e de multa moratória sobre créditos de contribuição previdenciária atrelados a
sentença trabalhista ou a acordo homologado judicialmente, considerado o momento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Desse modo, uma vez vigente o preceito normativo é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observá-lo, conforme previsão contida no artigo 26 do
Decreto no 70.235 de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

9 Processo: ARE - 1125-36.2010.5.06.0171. Número no TRT de Origem: RO-1125/2010-0171-06.
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
À guisa de arremate, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para
expedir o ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Em síntese conclusiva, diante do fato do argumento de decadência não se sustentar e de
não haver nos autos a comprovação de que houve o reconhecimento judicial dos
alegados pagamentos indevidos, ou seja, o reconhecimento prévio pela Justiça do
Trabalho, no momento das operações da existência e liquidez e certeza do crédito
previdenciário que se pretende compensar, resta concluir-se pela impossibilidade da
homologação das compensações realizadas pelo Recorrente, não merecendo reparo o
acórdão recorrido.
(destaques do original)
Nesse mesmo sentido temos também a seguinte decisão recente do CARF:
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se a Justiça do Trabalho executou, de ofício, as contribuições previdenciárias
decorrentes da sentença que proferiu, então é certo que o recolhimento da exação foi
devido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido pela esfera que executou o
crédito de ofício, ou seja, o próprio juízo trabalhista.
Pretender que a autoridade fiscal reconheça esses vícios significaria ir de encontro à
decisão judicial que executou, de ofício, referidos valores de contribuições
previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

(Acórdão no 2402-009.826, de 10/05/2021, Rel. Márcio Augusto Sekeff Sallem).
Desse modo, rejeitam-se as alegações da Recorrente quanto à decadência em
relação às contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças trabalhistas, de modo que
inexistem os alegados créditos que se pretendia compensar.
ABONO PECUNIÁRIO
Segundo a Recorrente, a DRJ reconheceu a materialidade do crédito, porém
manteve a glosa das compensações por não ter havido retificação da GFIP reduzindo a base de
cálculo para o ano de 2014.
Alega que, reconhecida a materialidade do crédito, a DRJ jamais poderia ter
mantido a glosa das compensações em análise e o lançamento do débito no valor correspondente
à integralidade do crédito apropriado, pois, no pior cenário, o Fiscal poderia ter lavrado multa
isolada por descumprimento de obrigação acessória.
Afirma, em relação às competências 10/2013 e o ano de 2015, que a DRJ alegou
que a competência inicial e final da compensação foi a mesma da apuração do indébito,
contrariando a IN RFB no 1.717/2017. Assevera que, novamente, a autoridade fiscal se apegou a
mero deslize procedimental cometido pela contribuinte para glosar as compensações e lhes exigir
os valores correspondentes à integralidade dos créditos.
Aduz que a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que meros erros
materiais nos documentos fiscais não têm o condão de comprometer a materialidade do crédito
compensado, quando sua higidez pode ser aferida por outros meios.
Considerando que é pacífico o entendimento a respeito da não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de abono pecuniário, o que já foi
reconhecido pela autoridade lançadora, assim como pela decisão da DRJ, nesse item, restam em
litígio as compensações referentes às seguintes competências, pelos motivos abaixo:
a) 10/2013: Inicialmente, foram informadas em GFIP as competências 10/2008 e
10/2009 como competência inicial e final. Foi feita retificação de GFIP,
mantendo a informação de compensação. Na terceira GFIP apresentada
(28/12/2016), os campos da compensação foram zerados. Na GFIP
apresentada em sequência (09/05/2917), a compensação foi novamente
preenchida, porém com período inicial e final em 10/2013.
b) 2014: Analisando as GFIPs do crédito, de 08/12 a 06/2013, a autoridade fiscal
constatou que não houve retificação das GFIPs nas competências de 2012,
com redução do valor devido, não gerando crédito a ser utilizado, razão pela
qual glosou as compensações. Nas competências de origem de 2013, houve a
retificação, com geração do crédito, tendo sido aceitas as compensações.
c) 2015: As competências inicial e final das compensações foram as mesmas dos
períodos de apuração das contribuições previdenciárias, não sendo revestidas
de certeza e liquidez.
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Assim, são dois os motivos das glosas efetuadas: i) falta de retificação das GFIPs
com redução do valor devido (ano de 2014); ii) as competências relativas ao crédito foram as
mesmas do período de apuração (10/2013 e ano de 2015).
Penso que não há reparo a fazer na decisão recorrida que manteve as glosas
efetuada pela autoridade fiscal.
Em relação à exigência da retificação das GFIPs, com a informação da redução do
valor devido, entendo que não se trata de mero dever instrumental desnecessário, mas sim de um
procedimento necessário e de grande importância, não só para fins de arrecadação, mas também
para fins de concessão de benefícios previdenciários.
Observa-se que, ao não retificar a GFIP, na qual foi declarada uma contribuição
previdenciária devida, incidente sobre determinada verba, com o respectivo recolhimento em
Guia da Previdência Social (GPS), tem-se como consequência a inexistência de indébito
tributário.
Assim dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(destaquei)
A Lei no 8.383/1991, com a redação dada pela Lei no 9.069/1995, disciplinou as
condições para a compensação, atribuindo à Receita Federal e ao INSS a competência para
expedição das instruções necessárias ao seu cumprimento.
Lei no 8.383/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
[...]
§ 4o' As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
(destaquei)
Quanto às contribuições previdenciárias, aplicam-se, ainda, as regras do art. 89 da
Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(destaquei)
A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos, estabelece:
Seção V
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
(destaquei)
Por sua vez, a Lei no 8.212/91, em seu art. 32, inciso IV, estabelece a obrigação de
as empresas declararem à Receita Federal, na forma, prazo e condições estabelecidas pelo órgão,
dados relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
disciplina:
Seção III
Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Esclarecendo a forma como devem ser prestadas as informações relativas à
compensação das contribuições previdenciárias, o Manual da GFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880/2008, dispõe o seguinte:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência - GPS, na correspondente competência da
GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à
Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei no 9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a
retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época
própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais
de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas
pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção sobre
nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o
salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em documento de
arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-família ou
salário-maternidade não abatidos na competência própria, embora corretamente
informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Neste Conselho (CARF), temos as seguintes decisões nesse sentido, exigindo a
prévia retificação das GFIPs correspondentes às competências a que se referem o direito
creditório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a
31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
[...]
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a base de cálculo
da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada da retificação da GFIP
correspondente às competências a que se refere o direito creditório.
(Acórdão no 2401-006.811, de 07/08/2019, Rel. Cleberson Alex Friess).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
[...]
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2402-008.228, de 04/03/2020, Rel. Denny Medeiros da Silveira).
Quanto às glosas pelo fato de as competências relativas ao crédito serem as
mesmas do período de apuração, também entendo que não cabe razão à Recorrente.
Conforme visto acima, o art. 66 da Lei no 8.383/91 e o art. 56 da IN RFB no
1.300/2012 dispõem que, nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subsequente.
No entanto, o contribuinte informou as competências de origem do crédito como
sendo as mesmas do período de apuração da contribuição previdenciária, em desacordo com a
legislação aplicável aos pedidos de compensação. Ressalte-se que o crédito deve estar revestido
de liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
No presente caso, o Recorrente não logrou comprovar as suas alegações sobre a
existência de créditos líquidos e certos, passíveis de compensação, nas competências 10/2013 e
do ano 2015.
Registre-se que que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma
consequência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O artigo 373 do Código de
Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da
prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, não merece reparo a decisão de primeira instância no tocante ao abono
pecuniário.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS, AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Sustenta a Recorrente que o STJ decidiu, no julgamento do recurso repetitivo no
1.230.957/RS, que os valores pagos ou creditados a título de aviso prévio indenizado, terço
constitucional de férias, auxílio-doença e auxílio-acidente têm natureza indenizatória e não
devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa.
Argumenta que o artigo 62, § 2o, da Portaria MF n° 343/15, determina que os
órgãos julgadores da esfera administrativa repliquem os entendimentos firmados pela Corte
Superior sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/73.
Assim, defende a higidez do crédito decorrente do recolhimento indevido das
Contribuições Previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, o aviso prévio indenizado e
o auxílio-doença.
Aviso prévio indenizado e auxílio doença
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP no 1.230.957/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado e pagamentos nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença,
nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009;
REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.
(destaquei)
A Procuradoria da Fazenda Nacional incluiu as duas matérias na “Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522/2002, com a seguinte redação:
p) Aviso prévio indenizado
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e
as destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de
salários ou o salário-de-contribuição.
Observação 1: O REsp no 1.230.957/RS, julgado em sede de repetitivo, teve como
objeto a contribuição previdenciária patronal definida no art. 22, I, da Lei no 8.212, de
2001. Não obstante, o precedente aplica-se a contribuição adicional descrita no art. 22,
§1o, da mesma lei, diante da relação de acessoriedade existente entre ambos. Logo, a
dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 alcança o tributo principal e o seu
acessório.
Observação 2: Como o entendimento do repetitivo foi replicado para a contribuição
previdenciária do art. 22, II, da Lei no 10.522, de 2002 (SAT/RAT), e para as
contribuições de terceiros, haja vista a identidade de base de cálculo dessas
contribuições com a que fora julgada no REsp no 1.230.957/RS (folha de salários), o
Parecer SEI No 15147/2020/ME autorizou a dispensa desses tributos. Por consequência,
a contribuição adicional do art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, também encontra-se
dispensada, por seguir o acessório a sorte do principal.
Observação 3: É cabível a extensão da ratio decidendi do repetitivo para a contribuição
do empregador doméstico, de maneira que a exação elencada no art. 24, da Lei no 8.212,
de 1991, encontra-se dispensada de impugnação judicial, por força do Parecer SEI No
1626/2021/ME.
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Observação 4: Embora o repetitivo versasse sobre a contribuição a cargo do
empregador, fato é que o STJ (v. REsp no 1.513.815/PR) projeta esse mesmo
entendimento à contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991, a qual
encontra-se contemplada na dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016. A
jurisprudência do TST compartilha esse mesmo entendimento, excluindo o aviso prévio
indenizado da incidência da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de
1991.
É possível a extensão da ratio decidendi desses julgados para alcançar a contribuição do
empregado doméstico apontada no art. 28, II, da Lei no 8212, de 1991, com esteio no
art. 19, §9o, da Lei no 10.522, de 2002.
Observação 5: O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas
aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no AgRg
no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Parecer SEI No 15147/2020/ME e Parecer
SEI No 1626/2021/ME.
Data: 04/02/2021
[...]
r) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença
Resumo: O STJ, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, entendeu pela exclusão
da remuneração paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de
afastamento do trabalhador por incapacidade da base de cálculo da contribuição
patronal disciplinada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição do empregado, as
contribuições de terceiros e do SAT/RAT, sediada no art. 22, II, da Lei no 8.212, de
1991, haja vista a identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de salários)
com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991, o que impõe
aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no 478 de recursos
repetitivos).
Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212,
de 2002, foi autorizada na Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de que trata o art. 22, I e §1o,
da Lei no 8.212, de 2002, foi autorizada na Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD
n.o 08, de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no Parecer SEI No
1446/2021/ME.
Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do art. 22, II, da Lei no 8.212,
de 2002, (SAT/RAT) do seu adicional regido no art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991,
bem como das contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a folha de salários
foi autorizada no Parecer SEI No 16120/2020/ME.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS (recurso repetitivo), AgInt no REsp 1825540/RS,
AgInt no REsp 1602619/SE e tema no 482 de repercussão geral.
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

Referência: Nota PGFN/CRJ No 115/2017 (complementada pela Nota no 520/2020),
Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, Parecer SEI No
16120/2020/ME e no Parecer SEI No 1446/2021/ME".
* Data da inclusão: 12/04/2021
(destaquei)
Dessa maneira, seguindo o entendimento do STJ, não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e sobre remuneração paga pelo empregador ao
empregado nos primeiros dias de afastamento do trabalhador por incapacidade (auxílio-doença).
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação
natalina), por essa possuir verba de natureza remuneratória.
Seguem decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) com esse
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
(Acórdão no 9202-009.579, de 24/06/2021, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art.
543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
(Acórdão no 9202-009.797, de 26/08/2021, Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 28/02/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFASTAMENTO
POR
AUXÍLIO-
DOENÇA/ACIDENTE. PRIMEIROS 15 DIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias anteriores à
incapacidade/auxílio-doença (verba), não está sujeita à incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão definitiva do STJ com
repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas do carf, nos termos do art. 62,
§ 2o do RICARF.
(Acórdão no 9202-009.851, de 20/09/2021, Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa).
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

No tocante ao aviso prévio indenizado e às verbas pagas pelo empregador ao
empregado nos 15 primeiros dias anteriores à incapacidade/auxílio-doença, deve ser reconhecida
a isenção, uma vez que o motivo apontado pela Fiscalização foi a incidência da contribuição
previdenciária sobre essas verbas, com base na legislação.
Contudo, em relação ao auxílio-doença, no que se refere ao afastamento
temporário por motivo de acidente do trabalho, por período superior a 15 dias, foi constatado
que, em algumas competências, a competência inicial e final da compensação foi a mesma do
período de apuração da contribuição previdenciária, assim como não houve retificação das
GFIPs, em desacordo com as regras previstas, consoante acima exposto no item sobre abono
pecuniário.
Desse modo, deve ser reconhecida a isenção sobre as verbas relativas ao aviso
prévio indenizado e às verbas pagas pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença, porém devem ser mantidas as glosas do auxílio-
doença, relativas ao afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período
superior a 15 dias, por não ter havido retificação das GFIPs ou por a competência inicial e final
da compensação ser a mesma do período de apuração da contribuição previdenciária.
Terço constitucional de férias:
De fato, no RESP no 1.230.957/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o
STJ decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias.
No entanto, a decisão de mérito proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF,
com o julgamento no Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, que cuida exclusivamente do terço
constitucional de férias, fixou a seguinte tese:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”
Desse modo, embora a sentença proferida nos autos do REsp 1.230.957/RS tenha
obedecido a sistemática de recursos repetitivos, não tem caráter definitivo em matéria
constitucional, sendo essa de competência do STF, em última instância.
Destaco a seguir decisões recentes do CARF nesse mesmo sentido:
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”.
(Acórdão no 9202-009.579, de 24/06/2021, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho
e integra a remuneração do segurado empregado para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
(Acórdão no 2401-010.113, de 1o/12/2021, Rel. Rayd Santana Ferreira).
Portanto, não assiste razão à Recorrente em relação à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o adicional do terço constitucional de férias.
DA NOVA PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente apresentou, ainda, a petição de fls. 960/962, em 30/12/2022,
acompanhada dos documentos de fls. 963/6.119, na qual reitera a higidez dos créditos de
contribuições previdenciárias apropriados nas GFIPs transmitidas entre outubro de 2013 e
janeiro de 2016, com as mesmas alegações do Recurso Voluntário. Anexou, ainda, o relatório de
empresa de auditoria contratada, no qual afirma que analisou o resumo das folhas de pagamento
e das GPS e considerou apenas os valores que se encontram respaldados em ambos os
documentos fiscais, concluindo pela quantia a ser compensada de R$ 9.055.487,48. Também
reiterou a necessidade de diligência.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”.
Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à ampla defesa e ao
contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo administrativo ou judicial,
conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o art. 16 do citado Decreto no 70.235/1972
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Nesse sentido, seguem abaixo decisões deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
POR OCASIÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
(Acórdão no 9202-009.946, de 23/09/2021, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
(Acórdão no 2201-006.429, de 04/06/2020, Rel. Débora Fófano dos Santos).
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
deve ser apreciada a documentação apresentada de forma extemporânea, nesse caso, após a
publicação da pauta de julgamentos do mês de janeiro de 2023, em que o presente julgamento foi
incluído.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente pede, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência
para que se reste comprovada a higidez dos créditos em exame.
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

As diligências somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para trazer novos
elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente retardando a
tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o que
dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
RESUMO
VERBA
RESULTADO
MOTIVO
Ações trabalhistas (decadência)
Glosa mantida Competência da Justiça do
Trabalho
Abono pecuniário
Glosa mantida Falta de retificação da
GFIP; competências do
mesmo período (crédito e
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720180/2019-76

débito)
1/3 férias
Glosa mantida STF – Tema 985
Aviso prévio indenizado
Verba isenta
RESP 1.230.957/RS
Auxílio-doença < 15 dias
Verba isenta
RESP 1.230.957/RS
Auxílio-doença > 15 dias
Glosa mantida Falta de retificação da
GFIP; competências do
mesmo período (crédito e
débito)

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a isenção da contribuição previdenciária em relação às verbas pagas a título de aviso
prévio indenizado e às verbas pagas pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores ao auxílio-doença, devendo, assim, os autos retornarem à unidade de origem para que,
superada a questão da incidência tributária sobre tais rubricas, dê continuidade à análise do
direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 6151
DF CARF MF
Original